Tribunal: STF
Processo: HC 263357
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Santos da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.024.227/RS do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 7).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal (evento 3, fls. 5-10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Aduz que o delito imputado ao paciente é leve e não foi praticado com violência ou grave ameaça. Alega que, em que pese a possibilidade de pena superior a quatro anos, o paciente não cumprirá a pena em regime fechado. Assevera que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, de modo que não põe em risco a ordem pública. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a superação do verbete sumular 691 do STF, com a consequente concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6, fl. 428):



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar.”



    Indeferido, ainda, o pedido de reconsideração (evento 7):



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial. 



    Em que pese a relevância dos argumentos apresentados, o pedido formulado na petição de reconsideração já foi examinado anteriormente e não se verifica nenhuma alteração no quadro fático, apta a justificar a expedição de alvará de soltura neste momento. 



    Assim, indefiro o pedido de reconsideração.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida”. Na sequência, o pedido de reconsideração foi negado ao fundamento de “o pedido formulado na petição de reconsideração já foi examinado anteriormente e não se verifica nenhuma alteração no quadro fático, apta a justificar a expedição de alvará de soltura neste momento”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente